Tribunal: STF
Processo: RE 1262556
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 29): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - Mandado de segurança contra ato do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que impôs sanção de multa à impetrante sob pena de inscrição de seu nome nos órgãos competentes - Impossibilidade - Pessoas do representante e da entidade pública não se confundem - Segurança concedida.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; e 70 a 75 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A Lei Complementar estadual n° 709/93 prevê a aplicação de sanção ao responsável quando as contas são julgadas irregulares. O representante da entidade não pode alegar desconhecimento, se essa é a consequência natural do julgamento. A defesa do responsável, com fatos a seu favor, deveria ter sido externada naquele momento processual, mas nada em seu favor foi declinado, além do que o ofertado por seus patronos legalmente e pessoalmente constituídos.” (eDOC 15, p. 19). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 14, p. 29-32):
    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que impôs sanção de multa à impetrante, Berenice Maria Gianella, para pagamento em 30 dias, sob pena de inscrição de seu nome nos órgãos competentes, referida sanção que se originou do julgamento de processos nos quais foi analisada a Pré-qualificação/Concorrência de empresas para a construção de até 41 unidades de internação FEBEM (atual Fundação CASA). 
    (…)
    Sustenta a impetrante que não houve intimação pessoal para apresentar manifestação e se defender, o que lhe resultou prejuízo. Afirma que apenas a Fundação Casa foi intimada por meio de Diário Oficial do Estado para apresentar perante o Tribunal de Contas do Estado justificativas e documentos. 
    (…)
    A questão trazida aos autos é o ato que redirecionou multa aplicada pelo Tribunal de Contas contra a representante da Fundação Pública, impondo-lhe sanção com contrição dela decorrente e inscrição de seu nome na dívida ativa estadual. 
    (…)
    Assim as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem, tampouco é possível aplicar multa e sanção cominatória a quem não participou efetivamente do processo. 
    Desta multa aplicada à Fundação Casa, forma, constata-se que a pessoa da representante da ora impetrada, mostra-se indevida, porquanto, não sendo ela parte na presente demanda não pode ser condenada ao pagamento de multa postulada no processo.”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E  MULTA  APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.075.529-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.3.2018).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente